Tribunal: TJES
Processo: 5003006-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003006-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CELIO EUSTAQUIO NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

2. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

CÉLIO EUSTÁQUIO NOGUEIRA
e
MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 6246907) da Colenda Quarta Câmara Cível a qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
,
ementado da seguinte forma:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICOS PELA OPERADORA DE SAÚDE SOB AS MESMAS CONDIÇÕES E PREÇOS DO PLANO ANTERIOR, CONTRATADO JUNTO À UNIMED BH. REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO PREENCHIDO – ART. 300, CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Para que haja direito à portabilidade, devem os beneficiários cumprirem determinados requisitos da Resolução 438/2018, que disciplina tal procedimento, exigindo-se, inclusive: “V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde”.

2. Não há elementos que permitam entender que os recorridos são elegíveis sequer à migração com portabilidade de carência, quiçá a que a Unimed Vitória deva ser compelida a comercializar e fornecer aos recorridos, plano de saúde com abrangência superior àquela contratada perante a Unimed BH pelo mesmo preço/valor à tal unidade pago, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados.

3. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Aclaratórios opostos sustentando erro de premissa, pois o principal argumento utilizado por esta E. Corte para dar provimento ao recurso foi que, ao menos em cognição sumária, não restou inequivocamente demonstrado que os Embargantes fazem jus à portabilidade de carências. Porém, afirma a embargante que o pedido liminar deferido em primeira instância não foi para promover a migração de um plano de saúde para outro, e sim, para determinar à Embargada Unimed Vitória que mantivesse o atendimento dos serviços médico-hospitalares aos Embargantes, autorizando todas as consultas, exames e procedimentos médicos que forem necessários, em sua rede cooperada, mediante o pagamento da devida contraprestação, e que o dano da parte embargada é infinitamente menor no presente caso. Também alega que o próprio contrato firmado com a Unimed Belo Horizonte prevê de forma expressa que em caso de urgência e emergência, os serviços médicos serão prestados por todas as cooperativas que integram o sistema Unimed, e assim, requer a reforma do acórdão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Todavia, não merece acolhida a alegação de que houve julgamento com base em premissa equivocada.

A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução da causa/recurso, e nada disso ocorreu no julgamento pretérito.

Rememoro que, segundo depreende-se da narrativa constante da exordial dos embargartantes, estes são beneficiários do plano de saúde
individual/familiar
da
Unimed Belo Horizonte
desde 1998, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o qual foi adaptado à Lei 9.656/98 em 25/11/2011, e informaram que, em Fevereiro/22, se mudaram de Belo Horizonte/MG para Guarapari/ES, e ao procurarem a Unimed Vitória (e seus corretores) com vistas à migração de plano e
portabilidade de carências
, não localizaram nenhum plano comercializado pela requerida compatível com plano que possuíam, mormente, em relação ao preço da mensalidade a ser paga, porquanto pagam, cada um, à Unimed-BH valor de R$ 1.183,90, ao passo que, o valor ofertado pela agravante foi de R$ 2.547,39, a ser pago por cada agravado, além de coparticipação.

Assim, requerem, em sede de tutela provisória de urgência, que a Unimed Vitória fosse compelida a autorizar e custear todas as consultas, exames e procedimentos médicos que forem necessários aos Autores, mediante depósito judicial dos valores das mensalidades que atualmente são pagas à Unimed Belo Horizonte.

Portanto, essas são a causa de pedir e pedido liminar contidos na exordial.

Em meu voto, condutor do julgamento pretérito do agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória, esclareci que, a um, para que haja direito à portabilidade, devem os beneficiários cumprirem determinados requisitos da Resolução 438/2018, que disciplina tal procedimento, e os próprios agravados juntaram elementos demonstrando que realizaram procedimento de consulta à página da ANS na internet, mas não foi identificada nenhuma operadora (ou plano) para qual aderir e efetivar a portabilidade no Estado do Espírito Santo.

Segundo, também verifiquei que a Unimed Vitória demonstrou não administrar plano de saúde com abrangência restrita a um “Grupo de Municípios”, nem mesmo, “Regional” no domicílio dos agravados, motivo pelo qual somente poderia ofertar plano de abrangência “nacional”, tratando-se, portanto, de plano de destino superior ao plano de origem dos beneficiários, e por conseguinte, com faixa de preço superior à faixa de preços dos planos comercializados no plano de origem.

Por tais motivos, concluí que não havia elementos que permitissem, em cognição sumária, entender que os recorridos seriam elegíveis sequer à migração com portabilidade de carência,
q
uiçá
a
que a Unimed Vitória
fosse
ser compelida a
comercializar e fornecer aos recorridos
plano de saúde
com abrangência superior àquela contratada perante a Unimed BH pelo mesmo preço/valor
à tal unidade
pago
, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. Citem-se: (Agravo em Recurso Especial n.º 1.439.100-SP (2019/0022408-2), Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, data da publicação 29/10/2019); (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.).

Não há se falar, portanto, em erro de premissa.

Na hipótese, os embargantes são usuários/beneficiários da Unimed BH com plano contratado de abrangência limitada ainda ativo por sinal, e por conseguinte, somente poderiam usufruir dos serviços
em intercâmbio
em hipótese excepcionalíssima de atendimento de urgência e emergência, não constatada.

Inclusive registrei em meu voto que: “
E
m que pese não ser insensível à doença que acomete o
1º
agravado,
não houve pedido para um eventual atendimento específico de urgência/emergência pela Unimed Vitória que necessitasse, não sendo esta a causa de pedir.
A
ação foi ajuizada contra operadora que, a bem da verdade, não
é a contratada dos agravados e nem praticou qualquer recusa, ao revés, ofereceu o plano existente em seu portfólio
para a localidade dos requerentes
, ao preço aparentemente de mercado
(doc’s anexos),
inexistindo em superficial cognição irregularidade”.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.